Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700237-71.2021.8.07.0006 RECORRENTE: GUILHERME SILVA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Desclassificação. Consumo pessoal. Circunstância atenuante. 1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio há tráfico de drogas – apreensão de droga na posse do acusado, após denúncia de morador da região de que ele comercializava em via pública -, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial, especialmente se o réu disse que tinha drogas em sua residência, levou os policiais até lá e autorizou a entrada deles. 2 – As circunstâncias do flagrante - denúncia de morador da região, acusado abordado pelos policiais, na posse de drogas, apreensão de quantidade expressiva de drogas (maconha e lança-perfume), balança de precisão e estilete com resquício de drogas no interior da residência –, somadas ao depoimento do policial militar que realizou o flagrante e confissão extrajudicial do acusado, são provas suficientes do tráfico de drogas. 3 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 4 – Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova, sobretudo a quantidade de entorpecentes apreendidos, indicam o tráfico de drogas. 5 – A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 6 – Apelação não provida. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 573, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que teria havido violação ao domicílio, porquanto inexistiria a fundada suspeita que justificasse o flagrante, bem como a autorização para o ingresso policial, razão pela qual seriam ilícitas as provas daí decorrentes; b) artigos 28 e 33, §3o, ambos da Lei no 11.343/2006, asseverando ser cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio, porquanto não teria o objetivo de vender a droga que levava consigo; c) artigo 65 do Código Penal, pugnando pela aplicação da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ressaltando que o enunciado 231 da Súmula do STJ deve ser superado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 573, §1o, do Código de Processo Penal e 28 e 33, §3o, ambos da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A apreensão de drogas na posse do réu, a denúncia feita por morador da região que apontava o tráfico de drogas no local em que abordado o réu e a situação de flagrância autorizavam o ingresso dos policiais no seu domicílio, especialmente porque o réu que foi quem levou os policiais para sua residência e autorizou a entrada. Trata-se de exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Ressalte-se que, ainda que o réu não tivesse autorizado a entrada dos policiais em sua residência, a situação de flagrância anterior já autorizaria a prisão em flagrante. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio evidenciaram a situação de flagrância. Daí por que regular o ingresso dos policiais, bem como as provas produzidas (ID 57222580 - Pág. 5). Na residência do réu foram encontradas porção de maconha (mais de 100g) e três galões de diclorometano, com massa líquida de 23.000,00 e volume de 17.500,00, além de balança de precisão e estilete, ambos com resquício de maconha. Além de ter sido apreendida quantidade expressiva de substâncias entorpecentes, as circunstâncias fáticas indicam que o réu trazia consigo e guardava as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita. Ressalte-se que o fato de o réu ser usuário de drogas não o impede de exercer de forma concomitante o tráfico. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual do dependente químico, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo (ID 57222580 - Pág. 6/7). Daí porque descabida a absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da L. 11.343/06 (ID 57222580 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR (Tema 190), concluiu que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024